Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção e a proporcionalidade do montante da indenização fixada na sentença recorrida relativamente aos danos materiais alegados.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de alguém, devendo abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.1. No caso ora em análise o dano decorre diretamente do atraso de voos internacionais que ocasionaram a perda dos voos de conexão, com a consequente perda de parte da programação de competição internacional de que o autor era participante, além de uma série de outras circunstâncias violadoras dos direitos de personalidade do demandante.
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
6. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso o montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) fixado pelo Juízo singular é adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado.
7. Recurso conhecido e desprovido.